Tribunal: TJDFT
Processo: 0014898-61.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014898-61.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUZINETE SOUSA GOMES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Cuida-se de pedido de habilitação de cessionário formulado por CHENOPODIO EMPREENDIMENTOS S/A (ID 22180218). Em cumprimento ao despacho de ID 23709122, a requerente anexou os documentos solicitados junto a petição de ID 23741567. Verifica-se, contudo, que a procuração de ID 23741569 foi firmada por um único diretor, em desconformidade com o estabelecido no Artigo 18 do Estatuto Social (ID 22180221 – p. 36/42). 2. Diante do exposto, intime-se a requerente para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação de seus subscritores, devendo ser observado o disposto no Artigo 18 supracitado. II) documento pessoal (CPF e RG) dos diretores que firmarem a procuração. 3) Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação de ID 22180218. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto